Tribunal: TJBA
Processo: 8004649-30.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004649-30.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSE RENISSON DOS SANTOS Advogado(s): ISAAC CLAYTON BATISTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME FECHADO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por José Renisson dos Santos contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que o condenou a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 580 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O apelante pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas com aplicação do princípio do in dubio pro reo; (ii) revisão da dosimetria da pena; (iii) fixação de regime inicial semiaberto; (iv) reconhecimento da detração penal; e (v) concessão da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para condenação; (ii) verificar a validade dos depoimentos policiais como elementos de convicção; (iii) examinar eventual necessidade de revisão da dosimetria da pena; (iv) determinar o regime inicial de cumprimento; (v) apreciar a possibilidade de detração penal e da concessão da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade está comprovada por auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e laudos periciais que confirmaram a natureza ilícita da droga (cocaína e crack), somada à apreensão de balança de precisão e numerário. A autoria resta evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, corroborados pelas circunstâncias do flagrante, sendo válidos como meio de prova, nos termos do CPP, arts. 203 e 211. O crime de tráfico de drogas, de ação múltipla, consuma-se com a prática de qualquer dos verbos descritos no art. 33 da Lei 11.343/2006, prescindindo da efetiva comercialização da substância. A dosimetria observou corretamente as três fases legais, com pena-base no mínimo legal, agravamento pela reincidência específica e ausência de causas modificadoras, não havendo desproporcionalidade. A reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado, em conformidade com os arts. 33 do CP e 387, §2º, do CPP. A detração penal deve ser apreciada pelo Juízo da execução, por melhor aparelhado para analisar os períodos efetivamente cumpridos e seus efeitos na execução. A gratuidade de justiça não exclui a condenação às custas processuais, que devem ser impostas, com suspensão da exigibilidade por até cinco anos, conforme art. 804 do CPP e jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A prova testemunhal policial é válida e suficiente para fundamentar a condenação, quando harmônica e coerente com os demais elementos probatórios. O crime de tráfico ilícito de entorpecentes consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/2006, independentemente da quantidade apreendida. A reincidência específica justifica a fixação do regime inicial fechado, mesmo após a análise da detração penal. O pedido de detração penal deve ser apreciado pelo Juízo da execução. A condenação em custas processuais é devida, ainda que suspensa a exigibilidade pela concessão da gratuidade de justiça. ___________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 33, 42 e 61, I; CPP, arts. 203, 211, 387, § 2º, e 804; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; LEP, art. 66, III, c. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1377544/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 31.05.2011, DJe 14.06.2011. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8004649-30.2025.8.05.0146, em que figura como apelante JOSE RENISSON DOS SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante alinhadas.